Tribunal: TJDFT
Processo: 0722582-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0722582-78.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NORMANEIDE F DE SOUSA ARAUJO EIRELI AGRAVADO: MIRLA DE PAULA E SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por INOVARE VEÍCULOS EIRELI contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho, nos autos da ação de conhecimento (processo no 0713032-75.2022.8.07.0006), que tem como autora MIRLA DE PAULA E SILVA. A decisão agravada inverteu o ônus da prova (ID 154786937): “A ré alega decadência do direito material buscado pela autora. A decadência é prejudicial de mérito e será analisada por ocasião da sentença. As partes são legítimas e possuem interesse processual. Estão presentes os pressupostos para a válida constituição e desenvolvimento da relação jurídica processual. Inexistem questões processuais pendentes. Declaro saneado o feito e passo a sua organização. Fixo como pontos controvertidos em relação à matéria de fato: 1) se o veículo da autora apresenta defeito/vício no motor; 2) qual a origem do defeito; 3) se era possível a identificação do defeito no ato da compra; 4) qual a natureza e finalidade do reparo realizado pela ré no veículo; 5) se o reparo promovido pela ré foi suficiente para sanar o problema detectado; 6) se o defeito alegado na inicial decorre do uso normal do bem pela autora; 7) se era possível a realização da viagem a São Paulo com o veículo apresentando o defeito alegado; 8) se é possível a substituição do óleo indicado pelo fabricante por outro sem acarretar prejuízo ao veículo; 9) se o óleo utilizado pela autora é prejudicial ao veículo; 10) se há causa para o pedido de pagamento de compensação por dano moral. A relação estabelecida entre as parte é de consumo, razão pela qual o ônus da prova será invertido, tendo em vista a hipossuficiência técnica da autora. Caberá à parte ré o ônus de demonstrar a inexistência de vícios no carro vendido. As partes deverão se manifestar sobre os pontos controvertidos fixados e indicar as provas que pretendem produzir. Caso pretendam a produção de prova testemunhal, já deverão apresentar o rol de testemunhas ou aditar o rol já apresentado, sob pena de preclusão. Caso pretendam a produção de prova pericial, já deverão apresentar seus quesitos e indicar assistente técnico, sob pena de preclusão. Prazo: 15 dias.” Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (ID 158503764): “INOVARE VEÍCULOS EIRELI alega, nos embargos de declaração opostos, que a decisão é omissa por não ter se pronunciado sobre a hipossuficiência técnica da autora. Recebo os embargos, porque presentes os requisitos de admissibilidade. No mérito, não assiste razão à parte embargante. Os embargos de declaração não se prestam, em regra, à alteração da decisão, pois têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de omissão, contradição, obscuridade ou erro. Na hipótese dos autos, não há quaisquer dos vícios disciplinados no art. 1022 do CPC. Percebo que a parte embargante busca a modificação da decisão para adequar ao seu particular entendimento. Com efeito, na decisão embargada consta expressamente que a autora é hipossuficiente, sob a acepção técnica. Se a parte entende que a autor não é hipossuficiente deve submeter o seu inconformismo ao órgão revisor. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração, mantendo incólume o ato judicial embargado.” Em suas razões recursais, a agravante afirma que não obstante as normas do Código de Defesa do Consumidor serem aplicáveis ao presente caso, a inversão do ônus probatório não é automática, porquanto necessária a análise da verossimilhança das alegações e a demonstração de hipossuficiência do consumidor, conforme dicção do art. 6o, VIII, do CDC. Alega que após a compra do automóvel a agravada realizou a revisão do veículo e, em seguida, a retífica do motor, por isso a agravada deixou de ser hipossuficiente técnica, pois é quem detém todo acervo probatório acerca dos consertos outrora realizados às suas expensas. Aduz que não há como atribuir à agravante o ônus de provar que o veículo, ao tempo da tradição, não apresentava os vícios ocultos indicados pela agravada se ela mesma, antes do ajuizamento da ação, fez a retífica do motor. Assevera que não tem como solicitar prova pericial de um motor, para verificar a razão dos vícios supostamente redibitórios, se o automóvel possui um novo motor e também que não poderia procurar, no tempo do processo, as peças trocadas para que se realize a perícia. Sustenta que se trata de a prova negativa ou de impossível produção, e muito fácil para a agravada, pois nada impede que ela junte aos autos documentos que comprovem que, no check-up e primeira revisão do veículo, este já apresentava os defeitos mencionados, por um simples documento por escrito, áudios do mecânico, entre outros. Justifica que é iminente o risco de dano irreparável à agravante, sobretudo porque a manutenção da decisão agravada implicará à agravante o cumprimento de medida judicial impossível de ser cumprida, tendo que arcar com os ônus de produzir prova que cabe à agravada por se tratar de fato constitutivo do seu direito. Assim, o agravante requer seja concedido efeito suspensivo ativo ao presente recurso, a fim de que sejam obstados os efeitos da decisão recorrida, mantendo-se a distribuição do ônus da prova na forma do art. 373, caput e incisos, do CPC, até o julgamento do presente recurso e, no mérito, requer a reforma da decisão nos mesmos termos da liminar (ID 47617723). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está instruído com o recolhimento do preparo (ID 47617725). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de ação de ressarcimento por danos materiais e indenização por danos morais proposta pela agravada em decorrência de negócio jurídico firmado em 9/12/2020, cujo objeto se trata da compra de veículo automotor, RENAULT CLIO 1.0, PRATA, ANO 2010/2011, PLACA JIW-3647, pelo valor total de R$ 17.390,00 (dezessete mil, trezentos e noventa reais). A autora alega que em 20/2/2021 houve uma revisão no veículo pela empresa Garantia Pneus e Serviços Automotivos LTDA, oportunidade em que “ficou demonstrado na revisão que o veículo tinha uma série de defeitos ocultos constatado pelo mecânico executor do serviço, e que o veículo estava “fumando”.”, e que mesmo após os reparos realizados, o veículo estava “sem força” e “apagando direto” (ID 139047251 – origem). Na decisão agravada foi invertido o ônus probatório para que a parte ré demonstre a causa do defeito no veículo (se o vício existia quando a venda do veículo ou somente depois da revisão realizada pela autora). No caso dos autos, é incontroverso que a relação das partes é de consumo, uma vez que a agravada figurou como consumidora e destinatária final do produto fornecido pela demandada, incidindo ao caso o art. 2a do CDC, segundo o qual “Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final”. Nos termos do artigo 373 do Código de Processo Civil, o autor tem o ônus de produzir provas sobre os fatos constitutivos do direito alegado em juízo, enquanto o réu tem o ônus de produção probatória de eventuais fatos impeditivos, modificativos ou extintivo do autor. No caso dos autos, a inversão do ônus da prova leva à completa desoneração de que a parte autora comprove os fatos constitutivos do direito alegado, impondo à ré demonstrar fato negativo, no sentido de que não havia defeito no veículo. Todavia, a prova de fato negativo é tida pela doutrina e jurisprudência como prova diabólica, em outras palavras, impossível de se produzir (art. 373, §1o, CPC) O termo "prova diabólica" é adotado para se referir a uma situação em que a produção da prova é impossível ou excessivamente difícil de ser produzida pela parte que alegou o fato, usualmente recaindo sobre fatos negativos (HARTMANN, Rodolfo Kronemberg. Curso completo de processo civil / Rodolfo Kronemberg Hartmann. - Niterói, RJ: Impetus, 2014. pg. 306). No mesmo sentido, colacionam-se os seguintes julgados: “CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE PAGAMENTO. COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL NOVO. ENTREGA DE MOTOCICLETA USADA COMO PARTE DO PAGAMENTO. DAÇÃO DE PAGAMENTO. ALEGAÇÃO DE RECEBIMENTO DE VEÍCULO USADO POR CUSTO MAIOR AO CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE VENDA DO CARRO. CABE AO AUTOR O ÔNUS DA PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO SEU DIREITO. (ARTIGO 373, I, DO CPC). INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. 1- Segundo a sistemática processual civil, incumbe ao autor o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito. Excepcionalmente, a Lei 8.078/90 possibilita a inversão do ônus da prova, desde que verificada a hipossuficiência do consumidor e a verossimilhança dos fatos alegados. 2- Se a parte autora não se desincumbe do seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, I, do CPC, torna-se descabido o acolhimento da sua pretensão inicial. 3- A inversão do ônus da prova, na forma do artigo 6o, inciso VIII, da Lei no. 8.078/90, não é automática, sendo necessário a ocorrência da verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência do consumidor. No caso presente, além de ausentes quaisquer dos requisitos legais, a inversão implicaria em atribuir à concessionária de veículos a produção de prova negativa, denominada "diabólica". 4- Apelação conhecida e não provida. (20150111379928APC, Relator: Luís Gustavo B. de Oliveira, 8a Turma Cível, DJE: 25/11/2016). “APELAÇÃO. RESGATE. VGBL. BENEFICIÁRIOS. DOCUMENTOS. ENTREGA. PROVAS. AUSÊNCIA. ÔNUS. INVERSÃO. PROVA DIABÓLICA. PAGAMENTO. RECUSA JUSTIFICADA. HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INCIDÊNCIA. 1. Compete ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor (CPC, art. 373). Ausentes provas de entrega dos documentos necessários para o resgate do plano previdenciário não há como reconhecer a recusa injustificada da ré. 2. A inversão do ônus da prova não garante o êxito do consumidor na ação, que deve minimamente demonstrar a verossimilhança das suas alegações, tampouco serve como alicerce para a imposição da produção de prova diabólica. 3. As seguradoras abertas de previdência privada podem solicitar outros documentos na liquidação de sinistros, se houver dúvida fundada e justificável, tais como a tradução de documentos pelo consulado brasileiro e a outorga de procuração pública em cartório para pagamento à terceiro. 4. "O princípio da causalidade não se contrapõe ao princípio da sucumbência. Antes, é este um dos elementos norteadores daquele, pois, de ordinário, o sucumbente é considerado responsável pela instauração do processo e, assim, condenado nas despesas processuais. O princípio da sucumbência, contudo, cede lugar quando, embora vencedora, a parte deu causa à instauração da lide" (REsp 303.597/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/04/2001, REPDJ 25/06/2001, p. 174, DJ 11/06/2001, p. 209). 5. Recurso conhecido e não provido.” (07144019020208070001, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE: 25/5/2021). Defiro o pedido de efeito suspensivo para que sejam obstados os efeitos da decisão recorrida, mantendo-se a distribuição do ônus da prova na forma do art. 373, caput e incisos, do CPC, até o julgamento do presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Retifique-se a autuação para que conste corretamente o nome da agravante INOVARE VEÍCULOS EIRELI. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 9 de junho de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator